Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO TITULAR. REGIME DE REMISSÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. TEMPO INDETERMINADO. PAGAMENTO INTEGRAL DA MENSALIDADE. SÚMULA NORMATIVA N. 13. ANS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Ação cominatória, na qual a primeira requerida interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que as requeridas restabeleçam o contrato de seguro saúde, sem prazo determinado, nas mesmas condições e cobertura anteriormente previstas, figurando a parte requerente como titular, mediante o pagamento das mensalidades nos valores estabelecidos em contrato.
2. A parte autora argumenta na inicial que é usuária dos serviços prestados pelas requeridas na condição de dependente de seu esposo e que passou a ser beneficiária dos serviços prestados por aquele plano de saúde em regime de remissão em razão do óbito do titular e que, segundo informações obtidas na central de atendimento, somente poderia prosseguir no contrato até o dia 24/09/2020, motivo pelo qual pleiteia na ação a dilação do prazo.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que não tem competência para emitir cobranças ou promover a exclusão de segurado e que, portanto, não é parte legítima para figurar no polo passivo. No mérito, afirma que o cancelamento do plano de saúde é legítimo em razão da expiração do prazo de remissão e das condições gerais da apólice (um ano após o óbito). Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora imputa aos réus a responsabilidade pela manutenção do plano de saúde. Dessa forma, a preliminar se confunde com o mérito, devendo ser apreciada em momento oportuno. Além disso, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Não obstante, por se tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regida pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório para os planos de saúde e regulamentados pela ANS. Assim, na análise de casos relativos aos planos de saúde, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo.
6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS publicou a Súmula Normativa n. 13, de 2010, dispondo que o término do período de remissão não extingue o contrato de plano de saúde, permitindo que os dependentes já inscritos assumam o pagamento das mensalidades e tenham garantido o direito de manutenção do plano nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes.
7. A jurisprudência desta Corte reconhece, com base nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9656/98, aos dependentes de plano de saúde coletivo o direito de manutenção do contrato em caso de falecimento do titular, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava o titular quando em vida, desde que assumam o pagamento integral das contribuições. Precedentes: Acórdão n. 999173, 20151110028075APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 09/03/2017. Pág.: 122/134; Acórdão n. 884997, 20140111622438APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 12/08/2015. Pág.: 182; Acórdão n.1023340, 07016256620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 13/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 958007, 20160110081115APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 159/169 e Acórdão n.993007, 20150710188187APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 10/02/2017. Pág.: 211/222.
8. No caso dos autos, a recorrida é viúva do titular do plano de saúde, que em 2016 contratou o plano de saúde Bradesco Saúde por intermédio da administradora Qualicorp e lhe incluiu na condição de dependente. Porém, em 24/09/2019, em razão do óbito do titular, a parte autora somente conseguiu estender o contrato até 24/09/2020.
9. A requerente se dispôs a pagar integralmente as mensalidades para manter as mesmas condições da cobertura assistencial do plano de saúde que usufruía antes do falecimento de seu marido, de modo que, nos termos da Súmula Normativa n. 13, de 2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – NA, deve ser reconhecido o direito dela de em permanecer vinculada ao seguro saúde após a morte do titular, podendo optar pela continuidade do plano, desde que pagas as mensalidades devidas.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.